Tribunal: TJSP
Processo: 1004738-06.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 3.000.00 (três mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA – VALOR DA CONDENAÇÃO – Imposição indevida de restrição cadastral à autora – Indenização fixada em R$ 3.000.00 (três mil reais) – Apelo da autora visando à majoração desta quantia para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Valor da condenação elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao ora fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ – Recurso provido em parte, neste aspecto.
JUROS MORATÓRIOS – Os juros moratórios devem ser contados desde a indevida imposição de restrição cadastral à autora, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 10% sobre o valor da condenação – Pretensão da autora de majorar esta verba – Admissibilidade – Fixação em 20% sobre o valor da condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004738-06.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante JESSICA
CRISTINA DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
2
VOTO No 16657
APELAÇÃO No 1004738-06.2018.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: JESSICA CRISTINA DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. NELSON RICARDO CASALLEIRO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA
VALOR DA
CONDENAÇÃO Imposição indevida de restrição cadastral à
autora Indenização fixada em R$ 3.000.00 (três mil reais)
Apelo da autora visando à majoração desta quantia para R$
20.000,00 (vinte mil reais) Valor da condenação elevado para R$
10.000,00 (dez mil reais), levando em conta critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades
do caso, corrigido a partir da data da sentença, época em que já
havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor inferior ao
ora fixado, nos termos da Súmula 362 do STJ Recurso provido
em parte, neste aspecto.
JUROS MORATÓRIOS
Os juros moratórios devem ser
contados desde a indevida imposição de restrição cadastral à
autora, dada a configuração da hipótese prevista na súmula 54 do
STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual Recurso
provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento em 10%
sobre o valor da condenação Pretensão da autora de majorar esta
verba Admissibilidade Fixação em 20% sobre o valor da
condenação, quantia esta que se afigura justa e adequada às
circunstâncias do caso, atendendo a regra do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito
c.c. requerimento de indenização por danos morais”, ajuizada por Jessica
Cristina da Silva Araujo contra o Banco Bradesco S/A, julgada parcialmente
procedente pela respeitável sentença de fls. 90/92, cujo relatório adoto, com os
seguintes tópicos finais:
“Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO ajuizada por
Jéssica Cristina da Silva Araújo em face de Banco Bradesco S/A para a) declarar inexistente a dívida objeto
do contrato n. 417137048000054FI no valor de R$ 427,42, com determinação de cancelamento do
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito; e b) condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$
3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% a.m., ambos desde o arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
3
Em razão da sucumbência em maior parte do réu, fica ele condenado ao
pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para o fim de determinar a
suspensão dos apontamentos, devendo a Serventia expedir o necessário.”
Inconformada, a autora recorreu (fls. 95/102), a fim de
majorar o valor da indenização, a título de dano moral, para o montante de R$
20.000,00, bem como para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do
ato ilícito, ou seja, do apontamento indevido, de acordo com a súmula 54 do STJ.
Asseverou que o montante de R$ 3.000,00, fixado na
sentença, não atenuava minimamente as consequências do prejuízo imaterial da
apelante, “tampouco serve de obstáculo para que o apelado - uma empresa
bancária reconhecidamente grande - se sinta compelida a alterar seus métodos
agressivos e ilícitos de lidar com os consumidores”.
Segundo o entendimento da recorrente, o valor pretendido
não configurava enriquecimento sem causa, considerando os desdobramentos
indesejáveis que o ato ilícito lhe causou.
Quanto aos honorários advocatícios, pleiteou que fossem
suportados exclusivamente pelo réu, e que fossem “majorados para o máximo
legal
considerando a impossibilidade de compensação dos honorários
advocatícios, a procedência da presente demanda, a regra do artigo 85, § 2o do
CPC e o trabalho adicional despendido pela patrona da recorrente na presente
causa, conforme disciplinado no § 11 do artigo acima citado.”
No tocante aos juros moratórios, sustentou que o termo
inicial de sua incidência fosse o evento danoso, uma vez que não havia relação
contratual entre as partes, enquanto a correção monetária deveria ser
contabilizada desde a data do arbitramento do dano moral.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença nos pontos supramencionados.
Recurso tempestivo e desacompanhado de comprovantes
de preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 24).
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 112/122),
pugnando pelo improvimento deste apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
4
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização, a título de dano moral, ajuizada pela autora, ora
apelante, contra o banco réu, ora apelado, em razão da indevida imposição de
restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito.
A presente ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar a inexigibilidade do débito questionado, com o cancelamento da
restrição indevida, bem como para condenar o banco réu a pagar à autora a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
acrescida de correção monetária e de juros moratórios, da ordem de 1% ao mês,
ambos contados da data da sentença.
O réu não recorreu da condenação que lhe foi imposta.
Apenas a autora apelou, postulando a majoração do valor
da indenização a título de dano moral para R$ 20.000,00, com a incidência dos
juros de mora a partir da data da indevida restrição cadastral que lhe foi imposta,
além da majoração do valor da verba honorária advocatícia arbitrada na r.
sentença.
Não há controvérsia quanto ao fato de que o registro
negativo questionado foi lançado indevidamente, porquanto somente a autora
recorreu da r. sentença.
Com efeito, conforme decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável,
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor
da ofensa" (RT 706/67).
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser fixada, pelo
Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
5
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de molde a
evitar que a reparação constitua-se em enriquecimento indevido às vítimas,
arbitrando a verba com moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e
ao porte econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ 4a T. j.
17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
Na espécie, respeitado o entendimento do Meritíssimo
Juiz sentenciante, o valor da indenização fixado na respeitável sentença, isto é,
R$ 3.000,00 (três mil reais), comporta majoração, sob pena de se dar ao
consumidor lesado uma reparação insuficiente, mas não para o montante
pleiteado pela autora, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois afigura-se
excessivo, de modo a acarretar enriquecimento sem causa.
Neste
contexto,
atendendo-se
aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, a
indenização por dano moral fica arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia suficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos
suportados pela autora, em decorrência desta indevida restrição cadastral que
lhe foi imposta, conforme critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça
para indenizações desta natureza, evidenciados no seguinte julgado daquela
Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA
182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO. IRRAZOABILIDADE. AGRAVO
PROVIDO”.
1. A impugnação pelo agravante dos fundamentos da decisão de
inadmissão do especial impõe o afastamento da súmula 182/STJ. Decisão agravada
reconsiderada.
2. Esta Corte, em casos de inscrição indevida em órgão de proteção
ao crédito, tem fixado a indenização por danos morais em valores equivalentes a até cinqüenta
salários mínimos.
2. O valor arbitrado a título de reparação de danos morais está sujeito
ao controle do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou exagerado, o que ocorre no
presente caso em que fixado em 603 (seiscentos e três) salários mínimos, à época dos fatos.
3. Quantia reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
6
às peculiaridades do caso em concreto, aos parâmetros jurisprudenciais pertinentes e ao
primado da razoabilidade.
4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”
(AgRg no Ag 1138180 / TO - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2008/0284281-8
Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino - Terceira Turma Julgado em 16/09/2010 - Data
da Publicação/Fonte: DJe 28/09/2010).
O montante da condenação deve ser corrigido a partir da
data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”.
No caso, a correção monetária incide desde a data da
sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor
inferior ao ora fixado.
No que tange aos juros moratórios, assiste razão à
apelante, pois estes devem incidir desde a data do evento danoso, isto é, a partir
da inclusão indevida, por se tratar de ilícito extracontratual, dada a declaração de
inexistência de relação jurídica a amparar o apontamento questionado,
configurando, portanto, a hipótese prevista na súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, que versa sobre responsabilidade extracontratual.
Vale salientar que, de conformidade com a súmula 326
do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”, de modo que o réu deve arcar integralmente com as
verbas decorrentes da sucumbência, conforme foi, acertadamente, deliberado na
r. sentença.
Quanto à verba honorária advocatícia, decorrente da
sucumbência, o recurso da autora também comporta provimento, para majorá-la
para 20% sobre o valor da condenação, pois tal percentual afigura-se mais justo
e adequado para remunerar o trabalho desempenhado pela dedicada patrona da
autora, atendendo a regra do artigo 85, § 2o, do novo CPC que dispõe:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004738-06.2018.8.26.0609 -Voto no
7
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso, a fim de majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$
10.000,00 (dez mil reais), fixando, como termo inicial dos juros moratórios, a data
do evento danoso, bem como para elevar a verba honorária advocatícia para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ficam prequestionadas as
matérias alegadas pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de que
eventuais embargos de declaração referentes a este recurso poderão receber
“julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá ser formalizada
por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011 TJSP, art. 1o) ou
dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez que o silêncio será interpretado
como adesão ao procedimento.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR